Tribunal: TCU
Processo: 011.465/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em vista da reativação ilegal de benefícios mediante inserção fraudulenta de dados no sistema da Previdência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Seguro Social contra Eleonor Cunha de Oliveira e Maria Cicera da Silva Brito em vista da reativação ilegal de benefícios mediante inserção fraudulenta de dados no sistema da Previdência na Agência da Previdência Social no Município de Castanhal/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Maria Cicera da Silva Brito, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Eleonor Cunha de Oliveira e de Raimunda de Fatima Saraiva da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Eleonor Cunha de Oliveira, Maria Cicera da Silva Brito e Raimunda de Fatima Saraiva da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'd', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-las, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas desde a ocorrência, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Instituto Nacional do Seguro Social: Data da ocorrência Valor original (R$) 14/08/2003 3.680,00 14/08/2003 240,00 11/11/2003 240,00 13/11/2003 240,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.